Tribunal: STF
Processo: HC 219577
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E RISCO DE FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ANÁLISE ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, mediante a qual o Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 764.322/ES.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso temporariamente, em 9 de junho de 2022, ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 121, caput (homicídio), 129, § 2º, incs. I e II (lesão corporal qualificada), na forma do art. 70, todos do Código Penal; 304 (omissão de socorro no trânsito), 305 (fuga do local do acidente), 306 (embriaguez ao volante) e 307 (violação da proibição ou suspensão do direito de dirigir), todos da Lei nº 9.503, de 1997. Posteriormente, a prisão temporária foi convertida em preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão. Diz ausentes os requisitos legais (arts. 312 e 313 do CPP). Argumenta não comprovado o dolo eventual, pois calcado unicamente no estado de embriaguez, asseverando ter sido a conduta culposa. Aduz não haver risco à aplicação da lei penal. Frisa as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares diversas. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça revelou a superveniência de decisão de pronúncia, tendo o Juízo de origem mantido a custódia preventiva, por persistirem os motivos que a ensejaram.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No ato apontado como coator — HC nº 764.322/ES —, o Relator teve como hígidos os fundamentos que alicerçaram a decretação da prisão preventiva, bem como da anterior prisão temporária. Confiram-se os seguintes trechos:



    “No caso, a prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (fls. 13-14): 



    Inicialmente, a Autoridade Policial postulou prisão preventiva e em seguida postulou prisão o temporária do representado Sebastião Araújo Luz, brasileiro, [...], pessoa que teria se envolvido na prática do ilícito penal capitulado no art. 121 do Código Penal. 



    Deferiu-se parcialmente o pedido, com decretação da prisão temporária pelo prazo de 05 (cinco) dias e com a proibição do representado de se ausentar do País e na data de hoje, o Juízo tomou conhecimento de que a ordem de prisão foi cumprida pela Polícia Federal, quando o representado tentava embarcar em 09 de junho de 2022 para Nova York/EUA, ou seja, o representado se encontra preso no Estado de São Paulo e a prisão foi comunicada pela Autoridade Policial, que encaminhou ao Juízo, inclusive, bilhete de passagem, pelo qual o representado pretendia deixar o País. 



    Por outro lado, a Autoridade Policial que preside as investigações, solicitou a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, sobretudo pela comprovação efetiva da tentativa do representado de se evadir do País. 



    Com efeito, os elementos até agora coligidos pela Autoridade Policial dão conta de que o representado teria provocado a morte de Écio Ferreira Dias e lesão corporal grave em outra pessoa, na direção de veículo automotor, em circunstância, a princípio, que extrapolaria o conceito de culpa, até porque logo após o evento, o acusado teria abandonado o veículo no local e empreendido fuga, não só da região, como também tentou sair do próprio País.



     Assim, não só a gravidade do crime, em tese, praticado pelo representado, como a comprovada tentativa de fuga justifica a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, seja porque há indícios de autoria, comprovação da materialidade e necessidade da medida cautelar extrema para se garantir a regularidade da instrução e até mesmo para se assegurar eventual aplicação da lei penal. 



[...]



    Consta da decisão de prisão temporária (fl. 10-12):



[...]



    No caso em tela, ainda que a Autoridade Policial não tenha realizado a oitiva das pessoas que estavam no local do acidente e indicaram que o motorista do veículo seria "Tião Tetéia" que, em tese, seria o representado, fato é que as denúncias anônimas recebidas pela DEPOL indica que o representado teria sido o suposto autor dos crimes e que pretende se evadir, inclusive, do País, ou seja, há indicativos de que o representado seja a pessoa responsável por dirigir o veículo que atropelou duas pessoas no dia 05 de junho de 2022 e, a princípio, diante das circunstâncias em que o fato se deu, não se estaria diante de mero crime culposo, de sorte que é perfeitamente cabível a decretação da prisão temporária, nos ermos do art. 1°, 1 e III, "a" da Lei n. 7.960/89. 



    De outra quadra, quanto a aplicação da medida cautelar de proibição do representado de se ausentar do País, uma vez que nas denúncias anônimas há informação de que o investigado viajaria na na data de hoje (08/06/2022) para os Estados Unidos, registra-se que as medidas cautelares devem ser aplicadas observando a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e, também, observando a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282 do PP). 



    A par destas considerações, observa-se que a urgência para a análise do pedido sem determinação a intimação da parte contrária (§3° do art. 282 do CPP), está evidenciado na informação de que o representado viajaria hoje (08 de junho de 2022) para os Estados Unidos e que se evadiria do País sem ser investigado pelos crimes descritos no boletim de ocorrência de fls. 04. 



[...]



    Como se vê, a decisão de prisão preventiva apresenta fundamento que deve ser entendido como válido, lastreado na gravidade concreta da conduta, pois, o ora paciente, em 5/6/2022, teria atropelado as vítimas Écio Ferreira Dias e Ronaldo Adriano Alves, ao invadir a contramão da Rodovia ES 334, Córrego das Flores, Águia Branca/ES, sendo que a vítima Écio Ferreira Dias veio a óbito e a vítima Ronaldo se encontrava hospitalizada, com registro de que o representado teria abandonado o automóvel no local e teria se evadido do distrito da culpa. Ressalte-se que "a ordem de prisão foi cumprida pela Polícia Federal, quando o representado tentava embarcar em 09 de junho de 2022 para Nova York/EUA, ou seja, o representado se encontra preso no Estado de São Paulo e a prisão foi comunicada pela Autoridade Policial, que encaminhou ao Juízo, inclusive, bilhete de passagem, pelo qual o representado pretendia deixar o País" (fl. 13). 



    Com efeito, a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) - DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 31/3/2014. 



    Dessa forma, "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)" (RHC 140.788/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).” (e-doc. 18, p. 2-5; grifo nosso).



    10. De outro lado, consoante sentença de pronúncia, na qual mantida a prisão, reforçou-se a necessidade da custódia, considerado presente o risco à aplicação da lei penal:



    “(...) No ensejo, mantém-se a prisão preventiva do denunciado, até porque os motivos que ensejaram na decretação de sua prisão preventiva subsistem e não veio aos autos nenhum fato novo. Aliás, durante a instrução, o próprio réu informou que sua esposa embarcou para os EUA no momento de sua prisão quando embarcaria com ele e até hoje se encontra naquele País, o que reforça, ainda mais, a necessidade custódia cautelar. (...).” (e-doc. 26, p. 14).



    11. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime (o paciente, embriagado e trafegando pela contramão de rodovia, ocasionou atropelamento com pluralidade de vítimas, sendo uma fatal) e o risco de fuga, já que cumprido o mandado de prisão quando o paciente tentava sair do País. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A propósito, destaco:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.284-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 24/05/2022; grifo nosso).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TENTATIVA DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. Risco à aplicação da lei penal caracterizado pelo comportamento processual do recorrente que tentou se evadir do distrito da culpa, a afastar a possibilidade de concessão da ordem de ofício. 3. Recurso ordinário não conhecido.”



    (RHC nº 119.377/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/02/2014, p. 12/03/2014; grifo nosso).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE FUGA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a participação do Paciente em organização criminosa, notadamente o exercício de chefia, e a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. Existência, ademais, de outro fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva, consistente na aplicação da lei penal, evidenciada pelo risco de fuga do distrito da culpa. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 102.164/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 27/05/2010, p. 24/05/2011; grifos nossos).



    12. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    13. O ponto referente ao elemento subjetivo das condutas não foi examinado pelo STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator